Tribunal: TJDFT
Processo: 0707640-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. DIFERENÇA (DIFAL). REPERCUSSÃO GERAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. DIFAL é uma complementação do ICMS que resulta da diferença entre os valores cobrados do referido imposto, entre os Estados que participaram da transação comercial.
2. O tema sobre adoção de diferencial de alíquota na exigibilidade do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS, por contribuinte optante do Simples Nacional, teve repercussão geral reconhecida pelo STF no RE 632.783/RO, cujo recurso paradigma foi posteriormente alterado para o RE no 970.821/RS (tema 517).
3. A ação de repetição de indébito é inviável quando não houver indicação da relação jurídica tributária, da efetiva ocorrência de exação e da efetiva comprovação da não recuperação econômica das despesas tributárias.
4. Recurso conhecido e desprovido.